Tribunal: TJMT
Processo: 1046218-60.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046218-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO -

VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1046218-60.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADA:

JOSIANE NETO FERREIRA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
em face do acórdão dessa Câmara proferido no Id.
355325366, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte requerida e deu provimento ao recurso da parte autora, apenas para majorar o valor da condenação ao pagamento de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante
aponta a existência de omissões no julgado, alegando que a decisão não enfrentou a natureza jurídica do SCR, que não se confunde com cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA, possuindo caráter meramente informativo e sistêmico voltado à supervisão do sistema financeiro nacional.

Defende a inaplicabilidade da prescrição nos moldes adotados, uma vez que o registro no SCR constitui dever das instituições financeiras conforme regulamentação vigente, não se sujeitando à limitação temporal típica dos órgãos de proteção ao crédito.

Adiante, o banco embargante aduz omissão quanto à existência de autorização expressa da parte autora, no momento da contratação, para o envio de seus dados ao SCR, citando especificamente as condições gerais do contrato e a cláusula 14, alínea "j", que prevê a ciência e anuência do cliente quanto ao fornecimento de informações ao Banco Central.

Sustenta que tal anuência afasta a necessidade de notificação prévia e a configuração de ato ilícito, colacionando precedentes jurisprudenciais para fundamentar a legalidade da conduta e a inexistência de dano moral indenizável.

Argumenta, ainda, que a parte embargada não comprovou a negativa de crédito ou que eventual restrição tenha decorrido exclusivamente das informações enviadas ao SCR, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, o embargante alega omissão e obscuridade quanto à obrigação de fazer imposta, afirmando ser impossível à instituição financeira proceder à exclusão do histórico de operações no SCR, competência esta exclusiva do Banco Central do Brasil.

Ressalta que a manutenção da ordem, sob pena de multa diária, poderia ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa, uma vez que a sanção perderia seu caráter coercitivo diante da impossibilidade técnica de cumprimento pelo banco.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida apreciação da distinção entre o SCR e os órgãos de proteção ao crédito, bem como da anuência contratual da parte autora (Id.
357727373).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 357937377).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão. “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023). A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Para tanto, o embargante
aponta a existência de omissões no julgado, alegando que a decisão não enfrentou a natureza jurídica do SCR, que não se confunde com cadastros restritivos de crédito como SPC e SERASA, possuindo caráter meramente informativo e sistêmico voltado à supervisão do sistema financeiro nacional.

Defende a inaplicabilidade da prescrição nos moldes adotados, uma vez que o registro no SCR constitui dever das instituições financeiras conforme regulamentação vigente, não se sujeitando à limitação temporal típica dos órgãos de proteção ao crédito.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a devida apreciação da distinção entre o SCR e os órgãos de proteção ao crédito, bem como da anuência contratual da parte autora

Pois bem. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, entretanto, compulsando detidamente as razões expostas pela instituição financeira embargante, verifica-se que sua pretensão reside unicamente na rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao manter a sentença que reconheceu a ilegalidade da manutenção do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central após a prescrição do débito.

A decisão colegiada enfrentou a tese central, compreendendo que o SCR, embora possua natureza informativa para fins de supervisão bancária, funciona na prática como um cadastro restritivo de crédito
de facto
, uma vez que o histórico de inadimplência ali constante impede ou dificulta a obtenção de novos créditos pelo consumidor junto a outras instituições.

Quanto à alegação de omissão sobre a natureza do SCR e a suposta inaplicabilidade da prescrição, o acórdão adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que "as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito" (REsp 1.117.319/RS).

Portanto, uma vez prescrita a pretensão de cobrança da dívida, a permanência do registro configura ato ilícito ensejador de danos morais, independentemente da natureza "informativa" alegada pelo banco.

No que tange à tese de que haveria cláusula contratual de autorização (anuência prévia), o julgado considerou que a existência de uma autorização genérica no momento da contratação não outorga à instituição financeira o direito de manter dados desabonadores referentes a dívidas já prescritas.

A falha no dever de informar e a manutenção indevida do registro após a perda da exigibilidade do débito superam qualquer anuência contratual outorgada tempos antes.

Sobre a impossibilidade técnica de exclusão do histórico e a multa cominatória (
astreintes
), tais insurgências não revelam vício de omissão ou obscuridade no acórdão, mas sim inconformismo com o comando judicial. Cabe à instituição financeira, na qualidade de fonte informadora do sistema, realizar as atualizações e baixas necessárias perante o Banco Central para dar cumprimento à ordem judicial, sendo que eventuais dificuldades operacionais ou excesso no valor da multa devem ser arguidos em sede de cumprimento de sentença, não servindo para desconstituir o acórdão nesta fase.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026